Tribunal: TJBA
Processo: 8049328-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049328-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NEVES JUNIOR

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Antonio Carlos Teixeira Neves Junior contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por Produman Engenharia S.A., reformando decisão de primeiro grau para julgar improcedente pedido de habilitação de crédito trabalhista formulado pelo embargante. O recorrente sustentou omissão material e contradição interna no julgado, sob o argumento de que o Colegiado não teria apreciado a distinção entre verbas relativas a reajustes salariais e multas convencionais e verbas rescisórias quitadas em Ação Civil Pública anterior, além de alegar incoerência na conclusão acerca da insuficiência da certidão de crédito e da quitação integral do crédito, requerendo efeitos infringentes para restabelecimento da decisão originária. A embargada suscitou inovação recursal e defendeu a inexistência de vícios integrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para inovação recursal e rediscussão do mérito da controvérsia relativa à habilitação de crédito trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio processual apto à rediscussão do mérito.

4.

O alegado vício de omissão pressupõe prévia e oportuna submissão da matéria ao órgão julgador, ônus do qual o embargante não se desincumbiu ao deixar de suscitar, nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a distinção material entre as verbas objeto da habilitação e aquelas alcançadas pela coisa julgada anterior.

5.

A introdução de fundamentos inéditos em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal incompatível com os princípios do contraditório, do devido processo legal e da preclusão consumativa.

6.

Não há contradição interna quando o pronunciamento judicial reconhece a insuficiência probatória da certidão de crédito, desprovida de discriminação das rubricas condenatórias, e conclui pela inexistência de crédito remanescente diante de precedente anterior que reconheceu quitação integral.

7.

O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada não autoriza o manejo de Embargos de Declaração para modificação do resultado do julgamento.

8.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A inovação recursal em Embargos de Declaração impede o reconhecimento de omissão quanto a matéria não submetida oportunamente ao órgão julgador.

3.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou reconstruir estratégia processual após julgamento desfavorável.

4.

O prequestionamento exige apreciação efetiva da controvérsia jurídica, sendo dispensável manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, 5ª Turma Cível, ED nº 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; TJDF, 4ª Turma Cível, ED nº 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento n°
8049328-68.2025.8.05.0000
,

da Comarca do Salvador, em que figura como,
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NEVES JUNIOR
,

e, como Embargada,
PRODUMAN ENGENHARIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.